Tribunal: TJSP
Processo: 1035176-68.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO - Indenização - Responsabilidade civil – Pedido de reparação por danos extrapatrimoniais causados por ferimento de disparo de arma de fogo efetivado por guarda civil municipal - Responsabilidade civil estatal objetiva configurada – Fatos incontroversos – Condenação definitiva do agente público na seara criminal (Autos n.o 0085897-21.2015.8.26.0050) - Sentença reformada para reduzir o

Ementa:
APELAÇÃO - Indenização - Responsabilidade civil – Pedido de reparação por danos extrapatrimoniais causados por ferimento de disparo de arma de fogo efetivado por guarda civil municipal - Responsabilidade civil estatal objetiva configurada – Fatos incontroversos – Condenação definitiva do agente público na seara criminal (Autos n.o 0085897-21.2015.8.26.0050) - Sentença reformada para reduzir o valor fixado a título de danos morais, a fim de se observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como a culpa concorrente da vítima - Reforma parcial da r. sentença - Recurso da Municipalidade parcialmente provido e recurso do autor desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613865
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035176-68.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, são apelados/apelantes KAUE VINICIUS
MAXIMIANO (MENOR(ES) ASSISTIDO(S)) e ISABEL MARIA PINHEIRO
MAXIMIANO (ASSISTINDO MENOR(ES)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso da Municipalidade e negaram provimento ao recurso do autor. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035176-68.2017.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação: 1035176-68.2017.8.26.0053 - JV*
Apelantes e reciprocamente apelados: MUNICIPALIDADE DE SÃO
PAULO e KAUE VINICIUS MAXIMIANO
Juiz: RANDOLFO FERRAZ DE CAMPOS
Comarca: SÃO PAULO
Voto no: 15.505*
APELAÇÃO - Indenização - Responsabilidade civil

Pedido de reparação por danos extrapatrimoniais
causados por ferimento de disparo de arma de fogo
efetivado por guarda civil municipal - Responsabilidade
civil estatal objetiva configurada Fatos incontroversos
Condenação definitiva do agente público na seara
criminal (Autos n.o 0085897-21.2015.8.26.0050) - Sentença
reformada para reduzir o valor fixado a título de danos
morais, a fim de se observar os critérios de razoabilidade
e proporcionalidade, bem como a culpa concorrente da
vítima - Reforma parcial da r. sentença - Recurso da
Municipalidade parcialmente provido e recurso do autor
desprovido.
Trata-se de apelações interpostas contra a r. sentença
prolatada a fls. 643/657 que, em ação indenizatória, julgou-a parcialmente
procedente, condenando a Municipalidade ao pagamento de indenização de
R$ 45.000,00, acrescidos de correção monetária, a partir de novembro de
2019 (súmula 362 do STJ), e de juros moratórios, a partir do evento danoso
(súmula 54 do STJ), em reparação aos danos morais sofridos pelo autor
decorrentes de atuação ilegal do guarda civil Emanuel Gonçalves, o qual foi,
inclusive, condenado pela prática do delito previsto no artigo 129, § 1o, inciso
I, do Código Penal, entendendo o magistrado que restou configurada a
responsabilidade estatal objetiva.
Inconformada, apela a Fazenda Pública Municipal (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035176-68.2017.8.26.0053 -Voto no
3
662/667), sustentando, em síntese, a inexistência do dever de indenizar, em
virtude das provas produzidas no processo criminal. Subsidiariamente, pugna
pela minoração do valor indenizatório arbitrado.
Por sua vez, recorre o autor (fls. 673/679), buscando a
majoração da indenização fixada pelo juízo de origem.
Contrarrazões a fls. 684/690 e 692/697.
É o relatório.
Cuida-se de recursos interpostos contra a r. sentença que
julgou parcialmente procedente a ação, condenando a ré ao pagamento de
indenização por danos morais, em razão de lesão corporal de natureza grave
decorrente de disparo de arma de fogo por guarda civil municipal.
Como sintetizou o juízo a quo, o autor alegou que, “no
dia 6 de outubro de 2015, por volta das 23h00, quando então contava com 16
anos de idade, conduzia a motocicleta de placas DYW-4611, de propriedade
de seu genitor, oportunidade na qual era acompanhado por Leonardo
Pereira Borges e Letícia de Moraes da Silva, que estavam na motocicleta de
placas FVE-2400; na ocasião e com fins lúdicos, realizava manobras
'empinar' - e explosões de combustíveis no escapamento da motocicleta -
prática conhecida como 'estourar escapamento'-, quando então receberam
ordem de parada emitida por Guardas-Civis Metropolitanos que laboravam
em base situada nas proximidades; assustou-se e, desobedecendo a ordem de
parada, deu meia volta e evadiu-se do local, momento em que o guarda-civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035176-68.2017.8.26.0053 -Voto no
4
que emitiu a ordem de parada efetuou três disparos de arma de fogo em sua
direção, sendo que um deles o atingiu na panturrilha; o autor dos disparos
recusou-se expressamente a socorrê-lo e proferiu impropérios; foi socorrido
por familiares; os fatos foram registrados em filmagem gravada a partir do
celular de Letícia de Moraes da Silva; a ação dos guardas-civis foi
desproporcional, ilegal e violou sua integridade física; o Poder Público
responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes; o guarda-
civil Emanuel Gonçalves, autor dos disparos, foi denunciado pelo Ministério
Público (ação penal afeta ao processo de autos n.
0085897-21.2015.8.26.0050); o ilícito perpetrado pelo ente estatal malferiu o
princípio da dignidade da pessoa humana; foi injustamente alvejado por
agentes que deveriam garantir a segurança dos cidadãos; foram-lhe
infligidos danos materiais e morais; e presentes estão os pressupostos da
responsabilidade civil do Estado.”
Diante destes fatos, o autor ajuizou a presente demanda,
pleiteando a condenação do Município de São Paulo ao pagamento de
indenização pelos prejuízos morais sofridos.
Os fatos tornaram-se incontroversos, uma vez que o
Guarda Civil Municipal Emanuel Gonçalves foi definitivamente condenado
no Processo Criminal n.o 0085897-21.2015.8.26.0050 pela prática do delito
descrito no artigo 15 da Lei n.o 10.826/03, em concurso formal com o crime
descrito no artigo 129, § 1o, inciso I, do Código Penal, e em concurso material
com o delito do art. 135, caput, também do Código Penal, à pena total de 2
anos e 8 meses de reclusão, e 1 ano e 2 meses de detenção, em regime aberto,
mais 12 diárias de multa, no piso (v. acórdão criminal a fls. 424/425, daqueles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035176-68.2017.8.26.0053 -Voto no
5
autos).
A r. sentença transitou em julgado para ambas as partes
em 26/02/2020 (fls. 460, daqueles autos).
Desse modo, não cabe mais qualquer discussão a respeito
dos fatos apurados na seara criminal, pois foram definitivamente
reconhecidas a materialidade e a autoria dos delitos imputados ao guarda civil
municipal pelos fatos narrados na inicial, aplicando-se ao caso o disposto no
artigo 935 do Código Civil, que assim dispõe: “A responsabilidade civil é
independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a
existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se
acharem decididas no juízo criminal” (g.m.).
Sob este prisma, a responsabilidade civil objetiva do
Estado, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, ficou
caracterizada pelo fato do agente público, portando arma de fogo da
corporação, ter abusado do exercício regular da função pública e deixado de
observar o dever de cuidado que lhe é imposto por lei, lesionando c
gravemente um civil, conforme assentou a Eg. 11a Câmara de Direito
Criminal deste C. Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:
“(...)
A materialidade dos crimes é inconteste e está
consubstanciada no laudo de exame de corpo de delito de fls.
134/137, a comprovar as lesões corporais suportadas pela vítima
no local onde foi atingida por projétil de arma de fogo, no laudo
pericial do vídeo das imagens gravadas no momento do crime de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035176-68.2017.8.26.0053 -Voto no
6
fls. 75/100, e na prova oral colhida.
A autoria dos crimes atribuída ao recorrente também é induvidosa.
A despeito da negativa de autoria (CD), é certo que a vítima Kauê
e as testemunhas presenciais Leonardo e Letícia (CD)
esclareceram que o ofendido empinava a sua motocicleta defronte
à Guarda Municipal quando o apelante, na função de Guarda Civil
Municipal, apareceu e efetuou três disparos de arma de fogo na via
pública, sendo que um deles atingiu o tornozelo da vítima, que, ao
perceber o ferimento, retornou a Guarda Municipal para ser
socorrida. Porém, o apelante recusou-se a atendê-la, sendo a
vítima levada ao hospital por seu irmão, ali permanecendo por seis
meses com a perna atingida imobilizada, encontrando-se, ainda,
com o projétil alojado no tornozelo.
Não é muito assinalar que nada há nos autos a demonstrar que
vítima e testemunhas de acusação tivessem qualquer motivo para
fantasiar os fatos e acusar o recorrente falsa e injustamente,
merecendo, assim, suas declarações total credibilidade, ainda
porque em consonância com o resultado da perícia efetuada no
vídeo contendo as imagens gravadas do local dos fatos no
momento do crime, pois, a despeito da ausência de alta nitidez,
atestou-se que, quando a vítima empinou a moto, um indivíduo dela
se aproximou munido d'um objeto nas mãos (revólver), ouvindo-se,
então, três estampidos (disparos de arma de fogo) (fls. 75/100).
(...)” (fls. 424/429, do processo criminal).
Destarte, fica clara a responsabilidade civil objetiva do
Município em razão dos atos praticados por seu agente público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035176-68.2017.8.26.0053 -Voto no
7

Por sua vez, é permitido à Fazenda Pública comprovar
causas excludentes ou atenuantes de sua responsabilidade.
E, no presente caso, com base no que se apurou no
processo criminal, restou clara a culpa concorrente da vítima, fato este que
irremediavelmente deve ser considerado na fixação do quantum indenizatório.
Como nos ensina Aguiar Dias, a conduta da vítima como
fato gerador do dano elimina a causalidade, quando há a quebra do nexo
causal, e, partindo desta ideia, chega-se à culpa concorrente da vítima, que se
configura quando esta, sem ter sido a única causadora do dano, concorre para
o seu resultado, e, nestes casos, esta “excluí ou atenua a responsabilidade,
conforme seja exclusiva ou concorrente” (in “Da Responsabilidade Civil”,
Vol. 1, Ed. Forense, 6a. edição, n. 221).
Assim, restou configurada a culpa concorrente da vítima,
pois foi a conduta do autor que provocou a atuação dos agentes estatais.
Note-se que o autor e seus colegas, no dia dos fatos,
foram alertados em razão da desordem que estavam causando na via pública,
em claro ato infracional análogo à contravenção de direção perigosa,
descumprindo ordem de parada emanada pelas autoridades policiais, o que
ensejou o evento danoso.
Não se quer dizer que o ato do agente policial foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035176-68.2017.8.26.0053 -Voto no
8
adequado ao tentar conter o menor infrator em fuga, mediante disparos de
arma de fogo, porém, não se pode olvidar que a vítima também foi
responsável por tal ocorrência, eis que se não estivesse praticando ato ilícito
quando foi abordada e, ainda, se, ao receber a ordem de parada pelo agente
policial, não houvesse tentado se evadir do local, o desfecho dos fatos teria
sido diverso.
À evidência que esta circunstância não pode permanecer
incólume, sem trazer à vítima a responsabilidade pelos seus atos infracionais,
o que enseja a minoração do valor indenizatório.
Com efeito, diante do abuso cometido pelo guarda
municipal, restaram comprovados os danos morais alegados na inicial,
considerando a lesão corporal grave sofrida pelo autor, em virtude do disparo
de arma de fogo da corporação.
No conceito trazido por Carlos Bittar, o dano moral é
qualificado como “os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do
plano valorativo da pessoa na sociedade, em que repercute o fato violador,
havendo-se como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos da
personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o da
própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou
da consideração social).” (in “Reparação Civil por Danos Morais”, p. 41).
É sabido que lesão moral não se confunde com
incômodos, embaraços ou transtornos, quando descabida reparação dessa
natureza (AC no 125.009-5/1 v.u. j. de 09/06/03 Rel. Des. Christiano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035176-68.2017.8.26.0053 -Voto no
9
Kuntz e AC no 302.059-5/9 v.u. j. de 26/05/03 Rel. Des. Evaristo dos
Santos).
O caso em tela, todavia, não se tratou de mero
aborrecimento cotidiano, restando evidente o sofrimento e a dor física
experimentados pelo autor, em razão do abuso da função pública por parte do
guarda civil municipal, tendo sofrido lesão física por disparo de arma de fogo,
configurando, inexoravelmente, dano moral que deve ser reparado.
No que tange ao valor arbitrado pelo juízo a quo (R$
45.000,00), com todo o respeito, este não se mostrou adequado e razoável a
indenizar a situação narrada nos autos, devendo ser minorado.
Apesar do dano moral ser um sentimento de pesar íntimo
da pessoa ofendida, não se lhe pode recusar reparação adequada.
Esta deve ser estabelecida, como e quanto possível, por
meio de uma soma que, apesar de não importar em uma exata reparação,
representará a única cabível nos limites humanos. Óbvio que o dinheiro não
extinguirá a dor e o suplício moral sofrido pelas vitimadas, mas servirá para
compensá-las, indireta e parcialmente.
Diante dos fatos, da qualidade da vítima, de sua condição
financeira, das consequências do dano causado (que o afastou de suas
atividades habituais por mais de trinta dias), e visando encontrar um valor que
iniba a ocorrência de fatos semelhantes, reduzo o valor da indenização para
R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035176-68.2017.8.26.0053 -Voto no
10
Tendo em vista a culpa concorrente da vítima, que
contribuiu para que o evento danoso ocorresse, reduzo tal montante pela
metade, perfazendo um total de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de
danos morais.
Sobre o valor devido incidirão a correção monetária, a
partir do arbitramento (Súmula 362 do C. STJ) e juros de mora, a partir da
data do evento danoso (Súmula 54 C. STJ), devendo ser observado o que
dispõe a Lei n.o 11.960/09, desde sua vigência até a data da modulação a ser
decidida na Repercussão Geral n. 810/STF.
Mantém-se a condenação da ré ao pagamento dos ônus
sucumbenciais, tendo em vista o disposto na Súmula 326 do C. STJ (“Na
ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao
postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”).
Sendo assim, cabível a reforma parcial da r. sentença
guerreada, nos termos supracitados.
Em virtude do êxito parcial da apelante, deixo de fixar os
honorários advocatícios recursais, com base no entendimento que vem sendo
adotado pelo C. STJ, como se vê do EDcl no Ag Int no REsp 1.573.573/RJ.
Ressalto que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do decisum,
e rebatendo todas as teses levantadas pelas partes capazes de infirmar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035176-68.2017.8.26.0053 -Voto no
11
conclusão adotada pelo julgador, em observação ao que dispõe o artigo 489, §
1o, do NCPC (STJ. EDcl no MS 21.315-DF, julgado em 8/6/2016 - Info 585).
Todavia, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria suscitada,
observando-se que não houve afronta a nenhum dispositivo
infraconstitucional e constitucional.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso da Municipalidade e nega-se provimento ao recurso
do autor.
SILVIA MEIRELLES
Relatora